Tribunal: TJDFT
Processo: 0000288-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000288-49.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENILDE CARDOZO ROSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observo que constou no 1o parágrafo da sentença de extinção que os credores do presente precatório eram JOAO SOARES DE LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP (ID 21193243). Todavia, os credores da requisição de precatório em epígrafe, e que celebraram acordo direto junto ao Ente Devedor, conforme os Termos de ID 20873640 e ID 20873641, são BENILDE CARDOZO ROSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP. Assim, por tratar-se de mero erro material verificável de plano, corrijo-o, de ofício, para que conste do referido parágrafo da sentença que os credores são, de fato, BENILDE CARDOZO ROSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP. Ficam mantidos os demais termos. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência da presente retificação. Retornando os autos sem impugnação, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto